Tribunal: TJES
Processo: 5009528-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009528-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON DA VITORIA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AUTOS N
. 500
95280820228080000

HABEAS CORPUS REPRESSIVO EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS Nº
00017701620228080048

PACIENTE: WANDERSON DA VITORIA JUNIOR

AUTORIDADE
COATOR
A
:
MM JUÍZA DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WANDERSON DA VITORIA JUNIOR
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JUÍZA DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº
00017701620228080048
, manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente em razão da materialidade, dos indícios de autoria quanto revelada prática do delito previsto no artigos 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à luz do caso concreto e dos preenchimento dos requisitos aptos para tanto.

Aduz o impetrante,
em síntese
, que:
1)
A abordagem do paciente fora lastreada com base em atitudes suspeitas, sem justo motivo para atuação policial, fato que retrata a nulidade do procedimento;
2.
Não há, no presente caso, a comprovação dos indícios de autoria;
3.
Não foram vislumbrados os requisitos necessários para fins de implementação da prisão preventiva;
4.
A decisão originária não se projetou para o campo dos fatos com a fundamentação necessária para tanto;
5.
Que em razão da incidência do COVID 19, a sua soltura se revela necessária, mormente pela ausência de estrutura para controle de proliferação no estabelecimento penal;
6.
O paciente possui bons qualificativos aptos a render ensejo a revogação da custódia processual.

Almeja-se, portanto, a concessão da ORDEM para fins de imediata implementação de outras medidas cautelares.

O pleito liminar fora indeferido; as informações foram prestadas, e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 27 de outubro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WANDERSON DA VITORIA JUNIOR
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JUÍZA DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº
00017701620228080048
, manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente em razão da materialidade, dos indícios de autoria quanto revelada prática do delito previsto no artigos 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à luz do caso concreto e dos preenchimento dos requisitos aptos para tanto.

Também como dito, aduz o impetrante,
em síntese
, que:
1)
A abordagem do paciente fora lastreada com base em atitudes suspeitas, sem justo motivo para atuação policial, fato que retrata a nulidade do procedimento;
2.
Não há, no presente caso, a comprovação dos indícios de autoria;
3.
Não foram vislumbrados os requisitos necessários para fins de implementação da prisão preventiva;
4.
A decisão originária não se projetou para o campo dos fatos com a fundamentação necessária para tanto;
5.
Que em razão da incidência do COVID 19, a sua soltura se revela necessária, mormente pela ausência de estrutura para controle de proliferação no estabelecimento penal;
6.
O paciente possui bons qualificativos aptos a render ensejo a revogação da custódia processual.

Almeja-se, portanto, a concessão da ORDEM para fins de imediata implementação de outras medidas cautelares.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos externados em favor do paciente, entendo que sua pretensão não deve ser acolhida, e por mais de um motivo e fundamento.

Consta dos autos que o paciente fora denunciado, em síntese, pelo fato de que no dia 19 de fevereiro de 2022, na Rua Gerânios, Bairro Cascata, Município de Serra - local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e apreensão de drogas -, o mesmo revelou atitude suspeita, haja vista que não tinha notado a presença dos Policiais, sendo, então, abordado, oportunidade em que fora encontrada consigo 23 (vinte e três) buchas de maconha; 02 (duas) pedras da substância; 02 (duas) pedras de substância entorpecente análoga a crack, além da quantia de R$632,00 (seiscentos e trinta e dois reais) em notas fracionadas de pequeno valor.

Ainda próximo ao local de abordagem foram encontradas 08 (oito) pedras de substância conhecida como crack, 01 (uma) pedra de crack pesando aproximadamente 200g, e 36 pinos de cocaína.

No que se refere a alegação de nulidade da abordagem realizada, destaco que:

a.

N
ão há comprovação de que a mesma não fora efetivada sem justo motivo
justificável
,
sendo certo que
o paciente não
só
revelou atitude suspeita
quando fora avistado pelos policiais – e não quando teria visto os mesmos -,
como se encontrava em local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas
. Portanto, diante de
fundada suspeita
,

e de considerável juízo positivo de probabilidade
,
não h
á
que se falar em abordagem sem prévias justificativas aptas para a sua concretização, ou aplicação de procedimento que deve ser considerado nulo
. O panorama delineado no dia do fato revelou perfeitamente a possibilidade da ocorrência do delito, A JUSTIFICAR A ABORDAGEM POLICIAL;

b
.
As fundadas razões para fins de abordagem foram confirmadas com a efetiva apreensão de drogas com o paciente, revelando quadro que indica indícios de autoria quanto a prática do tráfico de drogas;

c.
Os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República),
de modo que as fundadas abordagens – como no caso concreto – são rotineiras e
não pode
m
ser considerada
s
ilega
is à luz das respostas imediatas que devem se implementadas em caso de constatação de ilícitos ou de suspeitas veementes de ocorrência de ilícitos
;

d.
Resta patente, a meu sentir, a impossibilidade de aplicação de entendimento sustentado pelo impetrante - mesmo diante da alusão a precedentes não vinculativos - em razão da especificidade do caso concreto;

e.
O Colendo STJ, de forma diametralmente oposta, inúmeras vezes já se manifestou no sentido de que
“Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais na busca pessoal, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social”
.(AgRg no HC n. 746.064/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

f.
Segundo o entendimento firmado pela referida Corte Superior, “a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da Liberdade”
-
HC n. 429.366/PR, relator Min. Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 16/11/2018; STJ; HC 500.373; Proc. 2019/0083375-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 30/05/2019; DJE 10/06/2019).

g.
É este o entendimento manifestado nesta Corte, como aqui está:

Eventual ilegalidade do flagrante encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o Decreto de prisão preventiva. Precedentes. STJ.
Ordem denegada. - TJES; HC 0007860-92.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça).

A materialidade do delito fora comprovada, e igualmente encontram-se comprovados os indícios de autoria, à luz das circunstâncias de tempo, lugar e modo, da variedade da droga apreendida com o paciente e da quantidade fracionada de dinheiro que trazia consigo.

A tese quanto a não propriedade da droga apreendida perto do paciente deve ser deduzida e deslindada após a instrução processual, a ser efetivada na instância antecedente, por demandar dilação probatória.

Rejeito, de igual forma, a alegação de ausência de fundamentação na decisão que norteou a manutenção da prisão preventiva do paciente, haja vista que a mesma
1
se projetou para o campo dos fatos com a utilização de argumentos idôneos, inclusive utilizando-se da técnica de fundamentação
per relationem
, referindo-se aos termos da decisão preambular que, com a mesma juridicidade, converteu a prisão em flagrante em prisão cautelar. -,

No referido
decisum
ficou devidamente consignado que a prisão cautelar se faz necessária à luz dos indícios de autoria e materialidade; da regularidade da abordagem do paciente; da gravidade concreta do delito imputado, à luz do caso analisado; em razão da condenação existente em face do paciente, diante da prática do mesmo delito, embora seja tecnicamente primário; à luz de outra ação penal em trâmite em face do paciente, em que é igualmente acusado pela prática do tráfico de drogas; tudo a delinear a conclusão de que outras medidas não são suficientes para fins de garantia da ordem pública e garantia de que outros delitos da mesma natureza não sejam praticados.

Importante registrar que a doutrina revela que a prisão preventiva pode ser decretada
"para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade
.
[...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa" , deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente
(
Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

E também conforme jurisprudência emanada do Colendo STJ a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

E ainda:
“
[...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.
(STJ - AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

Em trato continuativo destaco que não há comprovação de não há estrutura na unidade prisional que se encontra o paciente, para fins de controle dos efeitos oriundos do COVID 19, devendo ser registrado que os reflexos do Coronavírus encontram-se devidamente controlados nos dias atuais.

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Finalmente, considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
e é como me manifesto.

1
Eis a decisão de manutenção da prisão:

“Trata-se de Ação Penal instaurada em face de
WANDERSON DA VITÓRIA JUNIOR,
já qualificado nos autos, por suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

O acusado foi preso em flagrante delito em 19 de fevereiro de 2022.

Às fls. 94/107 a defesa do acusado requereu a revogação de sua prisão ao argumento de ausência dos requisitos legais e ilegalidade da busca pessoal.

Instado a se manifestar, opinou o IPMP pelo indeferimento do pleito às fls. 108/111.

É BREVE O RELATÓRIO. DECIDO.

Embora os argumentos defensivos se confundam com o mérito, neste momento tenho que os mesmos não merece prosperar.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a custódia cautelar é uma medida excepcional e destina-se a garantir a ordem pública ou econômica, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ante a presença de dois pressupostos legais, quais sejam, a materialidade dos fatos e indícios suficientes de sua autoria.

A materialidade do referido delito resta demonstrada através do auto de apreensão de fls. 15, auto de constatação provisório da substância entorpecente de fls. 17, boletim unificado de fls. 23/26 e laudo pericial de fls. 87/88.

No tocante a autoria, há indícios suficientes
extraídos das declarações extrajudiciais, os quais poderão ser melhor esclarecidos no decorrer da instrução processual.

Constata-se, pois, que
as circunstâncias do caso concreto foram devidamente consideradas para o decreto da prisão preventiva em desfavor do acusado, ante a necessidade de resguardar a ordem pública, não podendo ser desprezada a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado.

Além do mais, o “Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime fora praticado” (STJ – RHC 58.952/RJ).

Muito embora a defesa alegue ilegalidade da abordagem e revista pessoal do acusado, verifico que
as informações encartadas nos autos indicam que o mesmo fora avistado em atitude suspeita, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, circunstâncias que fundamentaram a ação dos militares, que acabaram por lograr êxito em apreender, na posse direta do acusado, 23 (vinte e três) buchas da substância análogo à maconha, 02 (duas) pedras de substância entorpecente análoga a crack, além da quantia de R$632,00 (seiscentos e trinta e dois reais) em notas fracionadas de pequeno valor.

Além disso, verifico que o acusado foi devidamente apresentado a audiência de custódia, cuja finalidade é justamente avaliar eventuais ilegalidades em sua prisão, no entanto nada fora suscitado e a prisão fora devidamente homologada.

Ressalte-se ainda que, conforme bem observado pelo
Parquet
, há jurisprudências do STJ respaldando a conduta dos militares, conforme transcrito às fls. 110/111.

Friso também que em consulta aos sistemas judiciais
é possível verificar que o acusado, apesar de tecnicamente primário, já possui condenação por tráfico de drogas nos autos de nº 0012166-86.202.8.08.0048 e responde a outra ação penal, também por tráfico de drogas perante a 1ª vara criminal de Serra/ES (0001364-92.2022.8.08.0048).

Dessa forma, não vislumbro “
in casu”
, a possibilidade de concessão de outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011), tendo em vista que não se mostraram suficientes para
garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido formulado pela Defesa do acusado
WANDERSON DA VITÓRIA JUNIOR.

INTIME-SE.

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANH0 O RELATOR.

Des. JAIME FERREIRA ABREU - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS –
AUSÊNCIA DE NULIDADE QUANTO A PRISÃO DO PACIENTE – JURIDICIDADE DA PRISÃO CAUTELAR POSTERIORMENTE DECRETADA -
ORDEM DENEGADA.

1.
No que se refere a alegação de nulidade da abordagem do paciente, quando efetivada a sua prisão em flagrante, destaca-se que:

a.
Não há comprovação de que a mesma não fora efetivada sem justo motivo justificável,
sendo certo que
o paciente não
só
revelou atitude suspeita
quando fora avistado pelos policiais – e não quando teria visto os mesmos -,
como se encontrava em local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas
. Portanto, diante de
fundada suspeita
,
e de considerável juízo positivo de probabilidade
,
não h
á
que se falar em abordagem sem prévias justificativas aptas para a sua concretização, ou aplicação de procedimento que deve ser considerado nulo
. O panorama delineado no dia do fato revelou perfeitamente a possibilidade da ocorrência do delito, A JUSTIFICAR A ABORDAGEM POLICIAL;

b
.
As fundadas razões para fins de abordagem foram confirmadas com a efetiva apreensão de drogas com o paciente, revelando quadro que indica indícios de autoria quanto a prática do tráfico de drogas;

c.
Os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), de modo que as fundadas abordagens – como no caso concreto – são rotineiras e não podem ser consideradas ilegais à luz das respostas imediatas que devem se implementadas em caso de constatação de ilícitos ou de suspeitas veementes de ocorrência de ilícitos;

d.
Resta patente a impossibilidade de aplicação de entendimento sustentado pelo impetrante - mesmo diante da alusão a precedentes não vinculativos - em razão da especificidade do caso concreto;

e.
O Colendo STJ, de forma diametralmente oposta, inúmeras vezes já se manifestou no sentido de que
“Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais na busca pessoal, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social”
.(AgRg no HC n. 746.064/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

f.
Segundo o entendimento firmado pela referida Corte Superior, “a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da Liberdade”
-
HC n. 429.366/PR, relator Min. Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 16/11/2018; STJ; HC 500.373; Proc. 2019/0083375-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 30/05/2019; DJE 10/06/2019).

g.
É este o entendimento manifestado nesta Corte, como aqui está:

Eventual ilegalidade do flagrante encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o Decreto de prisão preventiva. Precedentes. STJ.
Ordem denegada. - TJES; HC 0007860-92.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça).

2.
A materialidade do delito fora comprovada, e igualmente encontram-se comprovados os indícios de autoria, à luz das circunstâncias de tempo, lugar e modo, da variedade da droga apreendida com o paciente e da quantidade fracionada de dinheiro que trazia consigo.

3.
A tese quanto a não propriedade da droga apreendida perto do paciente deve ser deduzida e deslindada após a instrução processual, a ser efetivada na instância antecedente, por demandar dilação probatória.

4.
Rejeita-se, de igual forma, a alegação de ausência de fundamentação na decisão que norteou a manutenção da prisão preventiva do paciente, haja vista que a mesma se projetou para o campo dos fatos com a utilização de argumentos idôneos, inclusive utilizando-se da técnica de fundamentação
per relationem
, referindo-se aos termos da decisão preambular que, com a mesma juridicidade, converteu a prisão em flagrante em prisão cautelar.

5.
Também conforme jurisprudência emanada do Colendo STJ “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência” (HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho). E ainda:
“
[...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

(STJ - AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...] .

6.
Não há comprovação de que não há estrutura na unidade prisional que se encontra o paciente, para fins de controle dos efeitos oriundos do COVID 19, devendo ser registrado que os reflexos do Coronavírus encontram-se devidamente controlados nos dias atuais.

7.
As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

8.
Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

9.
Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, de de 2022. RELATOR